Tribunal: STF
Processo: Rcl 47378
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 492. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.



    1.  Reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento de apelação, que afastou a aplicação do Tema 492-RG. Pretensão de aplicação do referido paradigma ao caso.



    2.  O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 exige que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Precedente.



    2.  É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente.



    3.   Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.